Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo CEBRASPE, julgando prejudicado o recurso adesivo do autor, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial de manutenção de sua inscrição no concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal na condição de cotista racial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido; e (ii) avaliar a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O v. acórdão recorrido apresenta fundamentação clara, completa e ancorada no entendimento firmado na ADC n. 41 e em precedentes desta e. Corte de Justiça, tendo analisado todas as questões suscitadas no recurso de apelação, fazendo consignar as compreensões de que: i) a heteroidentificação baseada exclusivamente no critério fenotípico é legítima, consoante previsão editalícia, desde que garantidos contraditório e ampla defesa, respeitados no caso concreto; ii) o controle judicial sobre atos administrativos de banca examinadora limita-se à legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, inexistente na espécie; e iii) a Escala Fitzpatrick, destinada a fins dermatológicos, não é instrumento adequado para desconstituir avaliação fenotípica realizada pela banca examinadora.
5. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão ou contradição.
8. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Precedentes.
9. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento válido, com o objetivo de prolongar o trâmite processual, caracteriza intuito protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada.
2. A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 12.990/2014, art. 2o; Portaria Normativa no 4/2018, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, APC no 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano.